Tribunal: STF
Processo: RE 1402055
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREVISÃO LEGAL DE ESCALONAMENTO DE VENCIMENTOS PARA EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI ESTADUAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ATUANTES EM DESVIO DE FUNÇÃO. SITUAÇÃO DE FATO IMPOSTA PELO PRÓPRIO SUPERIOR HIERÁRQUICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PAGOS E AQUELES DEVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE ADICIONAIS. CORREÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CONDENATÓRIA. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. Segundo a orientação pacífica do STJ, o servidor tem direito de receber, a título de indenização, as diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (Súmula 378/STJ). Particularidades fáticas do litígio atestando a robustez do pedido inicial. Assentado o direito ao recebimento dos importes impagos, faz o servidor jus aos adicionais de fato, cumpridos durante o exercício desviado de função pública. Apelo desprovido.” (Doc. 14) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul foram acolhidos em parte, para dar parcial provimento à apelação interposta pelo ente público, reformando-se a sentença apenas para afastar a condenação referente ao período anterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016. Por oportuno, trago à coação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS – ÁREA FIM – ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TEMA 1.126 DO RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre ‘Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul’. E, ao julgar o mérito, reafirmou a sua jurisprudência para decidir que ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. Ficando constatada a omissão no acórdão embargado, o vício deve ser sanado para se determinar que os autores têm direito à equiparação salarial pretendida, mas somente a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016.” (Doc. 18, p. 1, destaquei) 



    O Estado de Mato Grosso do Sul opôs novos embargos de declaração contra o referido acordão, que foram desprovidos (Doc. 22). 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 37, X e XIII, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem, ao declarar o direito dos ora recorridos às diferenças salariais decorrentes de equiparação dos cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, violou o texto constitucional (Doc. 24). Afirma que o acórdão recorrido afrontou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. Aduz que o acórdão ora recorrido “concede exatamente o que proíbe a Súmula Vinculante 37 e incisos XIII do art. 37 da CF/88” (Doc. 24, p. 10). Argumenta que, “ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria” (Doc. 24, p. 8). Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a tese firmada no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral (Doc. 28).



    Irresignado, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo interno (Doc. 32). A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, revogou a negativa de seguimento do recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 1.126 da Repercussão Geral (Doc. 34). 



    O órgão julgador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, exerceu parcialmente o juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA - SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO - DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DE CARGOS - ÁREA FIM - ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TEMA 1.126 DO RE 1.278.713/MS - RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre ‘Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário - área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul‘. E, ao julgar o mérito, reafirmou a sua jurisprudência para decidir, que ‘Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. No caso, autores têm direito à equiparação salarial pretendida, mas somente a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016.” (Doc. 37) 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação declaratória, cumulada com ação de cobrança, ajuizada por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, com supedâneo na Lei Estadual 4.348/2016.



    O artigo 2º da referida lei dispôs sobre a equiparação gradual dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, com expressa previsão de escalonamento.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada sobre a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia salarial, por intermédio de decisões judiciais. Nesse sentido, ainda na década de 1960, o Plenário desta Corte aprovou a edição da Súmula 339, in litteris:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”



    Posteriormente, em 16/10/2014, o Plenário desta Corte acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, Rel. Min. Gilmar Mendes, e converteu a Súmula 339 na Súmula Vinculante 37, mantida a mesma redação. 



    Na esteira dessa remansosa jurisprudência, ao julgar o ARE 1.278.713, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tema 1.126 da Repercussão Geral, DJe de 25/02/2021, o Plenário do Supremo Federal fixou a seguinte tese: 



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.” 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Destaquei)



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade de equiparação de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período compreendido entre início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016 e o ajuizamento da ação. 



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos, proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 52.497-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/07/2022, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



      4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.397.468-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/03/2022, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. LEI ESTADUAL 4.834/2016. SERVIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 



    1. A aplicação imediata da equiparação entre cargos Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, em substituição ao parcelamento previsto na Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no princípio da isonomia fere o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 37. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 50.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022, destaquei)



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial pretendida, “a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016”, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente